Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO "STELARA". TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta ao plano de saúde, ao fornecimento do medicamento denominado “Ustequinumabe (Stelara)”.
2. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à não inclusão, no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como à alegada ausência de previsão contratual.
3. No presente caso o custeio do medicamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela recorrida, diagnosticada com “doença de Crohn”, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo profissional de saúde.
4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Assim, a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 4.1. Presentes os requisitos objetivos que ensejam a concessão de tutela antecipada, previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que a deferiu.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.